Tribunal: TJMT
Processo: 1027019-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027019-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GIOCIVALDO SANTANA DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT
PACIENTE: FERNANDO CASSEMIRO DA SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado por Giocivaldo Santana Dias, em favor do Paciente Fernando Cassemiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da prisão em flagrante, converteu a prisão em flagrante delito, datada de 30-9-2020, em prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) tipificados, no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e Art. 217-A do Decreto-Lei No 2.848/40.
O Impetrante alega, em síntese, que teve sua prisão preventiva Decretada e encontra-se recolhido no Presídio da MATA GRANDE, aguardando posicionamento do juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis(MT), conforme processo que tramita junto a aquele juízo no 1021561-76.2020.811.0003.
Relata que, segundo consta no Inquérito Policial no 349.4.2020.29685 I.P. (443/2020), o indiciado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal/PRF, conduzindo um veículo TOYOTA COROLLA, placa NEG0H70, que durante busca veicular foi localizado num compartimento de veículo 07 (sete) tabletes de substância entorpecente tipo cocaína com peso de 4,36 KG, restando apurado que a droga foi adquirida na cidade de Porto Velho(RO) e teria como destino a cidade de Uberlândia(MG).
Relata também que, levava consigo a adolescente ELIZANGELA JOELMA MULLER SOSA de (13) anos de idade, e que o indiciado mantinha um relacionamento amoroso com a adolescente, por um período aproximado de 03 (três) meses e que mantiveram relações sexuais consentida neste lapso temporal.
Afirma que, a decisão ora atacada não apresenta qualquer fundamentação idônea para a manutenção da custódia, eis que se baseia apenas em fatos genéricos, limitando-se a afirmar a gravidade do crime e a abstrata periculosidade do seu agente.
Sustenta que, o Paciente preenche todos os requisitos objetivo para a concessão da Liberdade Provisória, uma vez que possui residência fixa, é pai de família, e que, as condições pessoais do Paciente são favoráveis, preenchendo, portanto, os requisitos da concessão da liberdade provisória.
Por fim, entende não ter restado demonstrada a existência de periculum libertatis, razão pela qual a revogação da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe.
Com essas considerações, requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinado a Revogação da Prisão Preventiva, e que o paciente possa responder o processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura.
É o breve relato.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias, não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto considerando a suspensão das atividades jurisdicionais por período superior a 15 (quinze) dias, em razão do recesso forense, não se se afigura razoável postergar a análise da pretensão formulada no presente writ para o retorno do expediente forense normal.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Pois bem.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo de Primeiro Grau motivou a custódia preventiva, sob o fundamento de que não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como sua natureza que pressupõe entorpecente de alta nocividade, diga-se oriunda de outro Estado da Federação, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e uma atuação concertada de agentes, fato este que indica a possibilidade de reiteração delitiva, somada a circunstância de que o autuado é reincidente na prática delitiva, bem como que há indicativos da prática de crime sexual, sem qualquer juízo de valor acerca dos fatos, que consoante entendimento Sumulado pelo STJ, a configuração de referido crime independe do consentimento da vítima, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.
Por oportuno, consigna-se que a existência de predicados pessoais favoráveis do autuado não possuem o condão de afastar o decreto preventivo.
Veja-se:
[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de FERNANDO CASSEMIRO DA SILVA, que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33 caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 217-A do CP. II – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação. III – O caso comporta a conversão em preventiva.
[...]
No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que equipe da PRF realizava abordagens de rotina na BR 364, KM 211, oportunidade em que abordou o veículo conduzido pelo autuado (Toyota Corola), constatando que havia entorpecentes ocultados nas caixas das rodas traseiras do veículo, constatando-se serem 07 (sete) tabletes apresentando peso de 4,36Kg de cocaína, consoante Laudo preliminar 200.2.04.2020.010898-01. Ademais disso, ressai dos autos que desde setembro de 2020, o autuado tivera conjunção carnal com a adolescente EJMS, menor de 14 anos. Consta ainda que o acusado teria informado que estaria transportando o entorpecente de Porto Velho para Uberlândia/MG. Em consulta, constatou-se que o autuado possui condenação nos autos GR/SEEU n.o 4000267-45.2019.8.22.0002. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como sua natureza que pressupõe entorpecente de alta nocividade, diga-se oriunda de outro Estado da Federação, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e uma atuação concertada de agentes, fato este que indica a possibilidade de reiteração delitiva, somada a circunstância de que o autuado é reincidente na prática delitiva, bem como que há indicativos da prática de crime sexual, sem qualquer juízo de valor acerca dos fatos, que consoante entendimento Sumulado pelo STJ, a configuração de referido crime independe do consentimento da vítima1, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. Por oportuno, consigna-se que a existência de predicados pessoais favoráveis do autuado não possuem o condão de afastar o decreto preventivo. [...]
Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’ 2.Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 3. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO CASSEMIRO DA SILVA, qualificados nos autos.
[...]. [Destaquei].
Frise-se que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia - 14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente, em se tratando de tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos, no que tange à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Ademais, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a decisão apresentou fundamentos robustos quanto a necessidade da prisão, a fim de garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, uma vez que, dessume-se dos autos que, equipe da PRF realizava abordagens de rotina na BR 364, KM 211, oportunidade em que abordou o veículo conduzido pelo autuado (Toyota Corola), constatando que havia entorpecentes ocultados nas caixas das rodas traseiras do veículo, constatando-se serem 07 (sete) tabletes de cocaína apresentando peso de 4,36Kg, consoante Laudo preliminar 200.2.04.2020.010898-01.
Ademais disso, ressai dos autos que, desde setembro de 2020, o autuado tivera conjunção carnal com a adolescente EJMS, menor de 14 anos, e ainda, que, o acusado teria informado que estaria transportando o entorpecente de Porto Velho para Uberlândia/MG. Em consulta, constatou-se que o autuado possui condenação nos autos GR/SEEU n.o 4000267-45.2019.8.22.0002.
Finalmente, conquanto o Impetrante da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do Paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, pai de família, porém, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Ressalto, que, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos 07 (sete) tabletes de cocaína, apresentando peso de 4,36Kg. Ademais disso, ressai dos autos que desde setembro de 2020, o autuado tivera conjunção carnal com a adolescente EJMS, menor de 14 anos, bem como que, o acusado teria informado que estaria transportando o entorpecente de Porto Velho para Uberlândia/MG, e que, em consulta constatou-se que o autuado possui condenação nos autos GR/SEEU n.o 4000267-45.2019.8.22.0002.
Dessa forma, além do réu possuir condições subjetivas favoráveis, friso que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Destaco, também que, não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Diante do exposto, sem maiores delongas, MANTENHO decretada a prisão preventiva do acusado FERNANDO CASSEMIRO DA SILVA.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista